Tribunal: STF
Processo: ARE 1550895
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ICMS. Ação anulatória. Auto de infração e imposição de multa. Autora autuada por creditar-se indevidamente do imposto com fundamento no artigo 271 do RICMS, que autoriza o aproveitamento de créditos apenas em operações de saída interestaduais, em conformidade com o inciso IV do art. 269, também do Regulamento. Venda de veículos para adquirentes localizados no Estado de Minas Gerais. Saída das mercadorias do território paulista. Não comprovação. Cláusula “FOB” (“free on board”). Irrelevância. Inexistência de prova do efetivo ingresso dos veículos naquele estado. Infração configurada. Pedido anulatório improcedente. Pedido subsidiário de afastamento da multa punitiva mediante aplicação das disposições do denominado Programa de Estímulo à Conformidade Tributária — “Nos Conformes”, instituído pela Lei Complementar Estadual nº 1.320/2018. Inadmissibilidade. Afastamento da multa possível apenas antes da autuação. Instauração do procedimento de autorregularização do contribuinte que está sujeito à conveniência da Administração (art. 14, 41º). Não comprovação, ademais, do preenchimento dos requisitos estabelecidos na legislação para a obtenção do benefício nela previsto. Pretensão à repetição do imposto, caso se considere que as operações são internas. Impossibilidade. Multa punitiva. Confisco não caracterizado. A penalidade é confiscatória apenas quando excede o valor do tributo. Precedentes do STF. Abusividade não configurada. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso voluntário da Fazenda Estadual provido para julgála improcedente, invertidos os ônus sucumbenciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, e 155, § 2º, VII, e § 4º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente